Tribunal: TJES
Processo: 5028824-75.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5028824-75.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERSIANNE NEVES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/ VOTO

Sessão telepresencial - 31 de maio de 2023

Trata-se de recuso inominado interposto pela parte autora em face da sentença (ID n.3358737) que julgou improcedente o pleito autoral, entendendo que não houve ilegalidade na rescisão do plano de saúde da requerente mantido com o réu, pois os ditames legais foram cumpridos.

Nos termos do recurso inominado interposto, a sentença merc
e reforma, ao reforçar a tese autoral de que não houve inadimplemento superior a 60 (sessenta) dias.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto pela parte requerida se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma da lei.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte, além disso não há nos autos impugnação do pedido pela parte contrária,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que o autor seria titular de plano de saúde administrado pela requerida, estando em atraso com as mensalidades de setembro/2021 e outubro/202. Nesse contexto, a parte autora solicitou o envio do boleto referente ao mês de setembro/2021 para pagamento. Entretanto, o boleto que lhe foi conferido era o de outubro de 2021. De tal modo ao quitar o boleto de novembro/2021 e o anterior, acreditou que a única fatura em atraso seria a do mês de outubro de 2021.

Aduz, outrossim, que ao tentar realizar uma consulta médica obteve a notícia que seu plano de saúde estava cancelado por ausência de pagamento.

Eis o breve relatório. Passo a decidir.

Compulsando cuidadosamente os autos, percebo que é o caso de manter a sentença inalterada, por seus próprios fundamentos, conforme previsão do art. 46 da Lei 9.099/95 e o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”. Apesar da desnecessidade de nova fundamentação jurídica, passo a tecer algumas considerações sobre as razões deste voto.

Inicialmente, destaca-se que não se aplica à presente demanda, as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, pois consoante entendimento sumulado do STJ, não se aplica o CDC aos contratos de saúde administrados por entidades de autogestão, caso dos autos.

Súmula 608 STJ – Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Nesse diapasão no caso em tela, aplica-se as diretrizes traçadas na Lei 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. No caso em tela, mostra-se incontroverso o inadimplemento do recorrente na mensalidade do mês de setembro 2021 e a válida notificação datada de 11/11/2021.

Desse modo, tendo a recorrida cumprido com os requisitos exigidos na lei 9.656/1998, não se acolhe a tese recursal de ato ilícito, comungando-se com a r. sentença no sentido de julgar improcedente o pleito autoral.

Ante o exposto, CONHECE-SE do recurso interposto mas se lhe NEGA PROVIMENTO, mantida a sentença por seus fundamentos.

Condena-se o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre valor da causa, todavia, suspensa a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos, ante a concessão da assistência judiciária gratuita, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É COMO VOTO.

V O T O S

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA:-

Voto no mesmo sentido.

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso interposto mas lhe negar provimento, mantida a sentença por seus fundamentos. Condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre valor da causa, todavia, suspensa a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos, ante a concessão da assistência judiciária gratuita, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)